Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728609-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGDEMAR DOS SANTOS AGRAVADO: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, RICARDO SEROA DA MOTTA, REGINA COELLI DE PAIVA SEROA DA MOTTA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que as partes celebraram acordo nos autos principais, homologado por sentença (ID 156024967). Na petição juntada ao ID 46816971, os agravados corroboram a perda do objeto do presente recurso. Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto deste agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora